Tribunal: TJDFT
Processo: 0726060-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726060-60.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M L SOUZA &amp; CIA LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M L SOUZA &amp; CIA LTDA. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos dos Embargos à Execução n. 0712437-05.2024.8.07.0007, proposta pela agravante em desfavor do ITAU UNIBANCO S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 200681868 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela agravante, e determinou o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que os documentos acostados nos autos demonstram a sua condição de hipossuficiência. Assevera que a pessoa jurídica não possui meios de arcar com as custas do seu próprio funcionamento, visto a ausência de dinheiro em conta. Defende que a decisão agravada deve ser considerada nula ante a ausência de fundamento pelo Juízo a quo. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou a concessão da tutela recursal, para reformar a r. decisão agravada, a fim de lhe conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postula o provimento do recurso, com a concessão da gratuidade de justiça à agravante. É o relatório. Decido. De início, faz-se necessário salientar que se encontra em tramitação na egrégia 8a Turma Cível, também sob a minha relatoria, o Agravo de Instrumento n. 0725193-67.2024.8.07.0000, interposto pela mesma parte, com idêntica causa de pedir e pedido. Nos termos do § 1o do art. 337 do Código de Processo Civil, (V)erifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Esclarece o Código de Processo Civil, ainda, que “Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido” (§ 2o do art. 337) e que “Há litispendência quando se repete ação que está em curso” (§ 3o do art. 337). Em comentário ao artigo 337 do Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, deixam acentuado que “A litispendência faz com que seja proibido o ajuizamento de uma segunda ação idêntica à que se encontra pendente, porquanto a primeira receberá sentença de mérito, sendo desnecessária ação igual à primeira”. Consoante assinalado, o presente agravo de instrumento constitui, na verdade, a reiteração do Agravo de Instrumento n. 0725193-67.2024.8.07.0000, o qual se encontra pendente de julgamento. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de sua manifesta falta de interesse processual em razão de litispendência. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 27 de junho de 2024 às 11:31:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16a edição. Editora Revista dos Tribunais. p. 1008.